Tribunal: STF
Processo: HC 231711
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Suspensão do julgamento no Tribunal do Júri. Nulidade. Incidência do óbice da Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 848.592, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer o deferimento de medida liminar para determinar “o sobrestamento da Sessão do Júri, prevista para ocorrer no dia 25/08/2023, às 09:000hrs (sic), até o julgamento do mérito do writ”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem:



    (i) a fim de que seja “reconhecida a nulidade da prova, com o consequente desentranhamento, requerida e incluída extemporaneamente nos autos e, ao final, designada nova Sessão de Julgamento no Tribunal do Júri”; 



    ou



    (ii) “caso entenda pela permanência da prova, que seja anulado o feito até a audiência de instrução e julgamento, para que assim a nova prova seja submetida ao crivo do contraditório e a ampla defesa”



    3.  Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    6. O paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a suspensão do júri, prevista para ocorrer na data de amanhã (25.08.2023). Isso porque, nos exatos termos do art. 479 do CPP, o Juízo da origem cancelou a sessão do Tribunal do Júri, inicialmente designada para o dia 15.06.2023, em razão da juntada de prova pelo Ministério Público. Ao fazê-lo, fixou nova data de julgamento (25.08.2023), justamente para permitir o pleno exercício do direito de defesa. Além disso, conforme consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “as filmagens juntadas aos autos às vésperas do julgamento não caracterizaram, tecnicamente, uma prova nova, mas sim elementos que já haviam sido mencionados em outras oportunidades...”. Vejam-se, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    “...Como bem anotado pelo magistrado a quo, as filmagens juntadas aos autos às vésperas do julgamento não caracterizaram, tecnicamente, uma prova nova, mas sim elementos que já haviam sido mencionados em outras oportunidades mas que, contudo, por algum lapso - não atribuível à acusação - não foi inserido no caderno processual.



    [...]



    Ora, insistindo a Promotoria de Justiça na indispensabilidade da prova para a elucidação dos fatos - prova esta que, repita-se, já deveria estar encartada nos autos - houve-se com acerto o magistrado em cancelar o ato judicial designado a fim de oportunizar às partes manifestação, em estrita observância ao art. 479 do Código de Processo Penal. Prosseguir com a sessão do júri sem essa cautela é que causaria prejuízo e tumulto processual, especialmente à defesa, já que poderia ser surpreendida por prova que anteriormente não constava dos autos...”



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente